Tribunal: TJDFT
Processo: 0715112-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ANÁLISE DA PROVA DOS AUTOS VERIFICADA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado e não o proveu, pois restou demonstrado nos autos que o inadimplemento não se deu por culpa do autor ou de terceiros.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou omissão e contradição, visto que a prova produzida (ID 43286079 – contrato de adesão) não foi analisada. Que a presente avença tem duração de 80 (oitenta) meses e que não se pode conceder ao embargado o direito de modificar e prorrogar a forma de pagamento ante o que foi pactuado. Ao final, requereu a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para que seja sanada a omissão e contradição em relação ao prazo contratual que deve ser cumprido pelo embargado, devendo o acórdão ser reformado. Requereu, também, o enfrentamento de toda a matéria constitucional apontada à título de prequestionamento.
5. Conforme consta da ementa do referido acórdão, toda a matéria pontada em sede de embargos foi enfrentada. Era dever do embargante comunicar a realização do débito à Instituição Financeira responsável, nos termos do art. 5° , inciso I da Resolução 4790/20 do (BACEN), o que não foi feito. Assim, não cabe imputar a culpa pelo inadimplemento ao embargado. Trata-se de situação específica ao caso concreto que não trará prejuízo ao grupo de consórcio.
6. Ademais, o tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
7. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
8. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95